Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720611-61.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: SARAH MORGANA BARBOSA SOARES D E S P A C H O Apelação julgada pelo órgão colegiado competente. Nada a prover quanto à petição de Id 70921613. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão de Id 70252476 e baixem os autos ao juízo de origem para apreciação de aludido petitório. P.I. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator